Tribunal: TJMT
Processo: 1025086-88.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025086-88.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA - CPF: 345.441.271-49 (APELANTE), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA - CPF: 345.441.271-49 (APELADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDAE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA RECORRIDA, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, determinando à operadora do plano de saúde a cobertura de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos específicos, excluindo outros requeridos pela autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial requerida pela operadora do plano de saúde; (ii) determinar se as cirurgias pleiteadas pela autora, após perda maciça de peso decorrente de cirurgia bariátrica, possuem caráter estético ou reparador; e (iii) definir quais procedimentos devem ter cobertura obrigatória pelo plano de saúde, considerando a divergência entre o laudo do médico assistente e o parecer da junta médica constituída pela operadora.

III. Razões de decidir

3. O cerceamento de defesa resta configurado quando o julgamento antecipado da lide ocorre sem a produção de prova pericial essencial para o esclarecimento de controvérsia técnica relevante, especialmente quando tempestivamente requerida e necessária para a adequada prestação jurisdicional.

A distinção entre procedimentos cirúrgicos de natureza estética e reparadora em pacientes pós-bariátricos constitui questão eminentemente técnica que demanda conhecimentos médicos especializados, não podendo ser resolvida pelo magistrado com base apenas em laudos apresentados pelas partes, que apresentam conclusões divergentes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069, estabeleceu que havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, o parecer da junta médica não vincula o julgador, que deve formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos.

A existência de divergência técnica significativa entre o laudo do médico assistente, que afirma o caráter reparador dos procedimentos, e o parecer da junta médica constituída pela operadora, que os classifica como estéticos, torna imprescindível a realização de perícia judicial imparcial para dirimir a controvérsia.

O direito à produção de provas constitui corolário do devido processo legal e do contraditório, sendo inadmissível sua supressão quando necessárias ao esclarecimento de fatos controvertidos relevantes para o deslinde da causa, especialmente quando múltiplos procedimentos distintos são objeto de discussão, cada qual com suas peculiaridades técnicas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial médica judicial. Prejudicada a análise do mérito dos recursos.

Tese de julgamento
:
"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial quando existir dúvida razoável sobre a natureza estética ou reparadora de procedimentos cirúrgicos indicados a pacientes pós-bariátricos. 2. A perícia médica judicial é imprescindível quando houver divergência técnica entre o laudo do médico assistente e o parecer da junta médica constituída pela operadora do plano de saúde."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, 479 e 487, I; Lei no 9.656/1998; Resolução Normativa ANS no 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.069 (REsp 1.870.112/SP e REsp 1.870.110/SP); TJ-MT, Apelação Cível 10451345820228110041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 02/10/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10315143420248110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27/11/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA e UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença (id. 301223875) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a requerida autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos vindicados, nos termos delimitados na decisão de id. 175031280, quais sejam: Dermolipectomia Abdominal; Puboplastia; Mastopexia SEM prótese; Dermolipectomia de Crural direita e esquerda SEM lipoaspiração; Dermolipectomia de Braços ou Braquioplastia direita e esquerda SEM lipoaspiração; e Dermolipectomia dos grandes lábios.

Em suas razões recursais, a autora ora recorrente
ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA
sustenta que comprovou nos autos a necessidade dos procedimentos que foram excluídos da tutela concedida, alegando que os laudos médico e psicológico atestam a necessidade de todas as cirurgias solicitadas, incluindo as próteses mamárias, procedimentos de lipoaspiração, Blefaroplastia, Ritidocervicoplastia, entre outros. Argumenta, ainda, que as cirurgias em questão possuem caráter reparador e não meramente estético, com base na jurisprudência consolidada, inclusive no Tema 1.069 do STJ. Por fim, sustenta fazer jus à indenização por danos morais, considerando o desgaste ocasionado pela negativa da ré e o agravamento do estado de sua saúde mental.

Por sua vez, a
UNIMED
recorre sustentando, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, em virtude do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial requerida, a qual seria imprescindível para esclarecer a natureza das cirurgias pleiteadas pela parte autora, se de caráter estético ou reparador. No mérito, defende a legalidade da negativa de cobertura, sob o argumento de que os procedimentos solicitados têm finalidade meramente estética, conforme atestado pela junta médica da operadora, e que, portanto, não possuem cobertura contratual, legal ou regulamentar, conforme previsão do art. 10, II, da Lei 9.656/98.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 301223881 e id. 301223882).

Recolhimento do preparo da apelante UNIMED consta em id. 301223882 e da isenção da autora em id. 304081860.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA e UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença (id. 301223875) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a requerida autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos vindicados, nos termos delimitados na decisão de id. 175031280, quais sejam: Dermolipectomia Abdominal; Puboplastia; Mastopexia SEM prótese; Dermolipectomia de Crural direita e esquerda SEM lipoaspiração; Dermolipectomia de Braços ou Braquioplastia direita e esquerda SEM lipoaspiração; e Dermolipectomia dos grandes lábios.

Da análise dos autos, verifica-se que
a questão controvertida cinge-se a determinar se as cirurgias pleiteadas pela autora possuem caráter estético ou reparador
, o que, por sua vez, definirá a obrigação ou não de cobertura pelo plano de saúde.

De início,
cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Unimed
, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da
prova pericial
por ela requerida.

Conforme documentado nos autos, a parte autora foi submetida a procedimento bariátrico, evoluindo com perda de peso maciça de 38 quilos, o que resultou em excesso de pele em várias regiões do corpo. Seu médico assistente prescreveu diversas cirurgias plásticas, afirmando seu caráter reparador, enquanto a operadora do plano de saúde sustenta tratar-se de procedimentos com finalidade meramente estética, invocando, inclusive, parecer de junta médica que corroboraria tal entendimento.

Consta do Laudo Médico (id. 301223378):

Hipótese Diagnóstica
: FLACIDEZ EXTREMA DO ABDOME ( abdome emavental), FLACIDEZE PTOSE DO PUBIS, FLACIDEZ EXTREMA DAS MAMAS, FLACIDEZ E PTOSE DAS COXAS, FLACIDEZ DORSAL, FLACIDEZ E PTOSE DA REGIÃO GLÚTEA, FLACIDEZ E PTOSE DA REGIÃODOSBRAÇOS, FLACIDEZ E PTOSE DOS GRANDES LÁBIOS, FLACIDEZ E PTOSE DAREGIÃOCERVICOFACIAL E PALPEBRAL. CID: 191, E881, E668, N62, M99.8, 198.9, M62, Z42.o, HOO.I.

TRATAMENTOS CIRÚRGICOS PROPOSTOS
: DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA PUBOPLASTIA NÃO ESTÉTICA MASTOPEXIA COM PRÓTESE A DIREITA E ESQUERDA NÃO ESTÉTICA A DIREITAEAESQUERDA DERMOLIPECTOMIA DE CRURAL DIREITA E ESQUERDA COM LIPOASPIRAÇÃO COMPLEMENTARNÃO ESTÉTICAS DERMOLIPECTOMIA DE BRAÇOS OU BRAQUIOPLASTIA DIREITA E ESQUERDACOMLIPOASPIRAÇÃO COMPLEMENTAR NÃO ESTÉTICAS LIPOASPIRAÇÃO DO DORSO COM RENUVION PARA RETRAÇÃO DE PELE, COMENXERTOGLÚTEO NÃO ESTÉTICO DERMOLIPECTOMIA DOS GRANDES LABIOS RITIDOCERVICOPLASTIA NÃO ESTÉTICA BLEFAROPLASTIA SUPERIOR E INFERIOR CIRURGIA DE REFINAMENTOS pós OS PROCEDIMENTOS ANTERIORES

Ao proferir a sentença, o julgador de origem determinou (id. 301223875):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES em parte
os pedidos iniciais, para o fim de confirmar a tutela de urgência, e, consequentemente, determinar que a requerida autorize e custeie o procedimento cirúrgico vindicado nos autos, nos termos delimitados na decisão de Id. 175031280 (Dermolipectomia Abdominal; Puboplastia; Mastopexia SEM prótese; Dermolipectomia de Crural direita e esquerda SEM lipoaspiração; Dermolipectomia de Braços ou Braquioplastia direita e esquerda SEM lipoaspiração; Dermolipectomia dos grandes lábios;). Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia reside, portanto, em determinar a natureza das cirurgias pleiteadas, questão eminentemente técnica que demanda conhecimentos médicos especializados para sua elucidação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069, estabeleceu a seguinte tese:

"(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador."

No caso em tela, verifica-se que a Unimed instaurou junta médica regularmente constituída, com médico desempatador sem vínculo com a operadora, cujo parecer foi favorável ao entendimento da empresa no sentido de que os procedimentos negados têm caráter estético e não reparador.

No entanto, conforme bem pontuado pelo STJ, o parecer da junta médica não vincula o julgador, que deve formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos. Destarte, uma vez que existe nos autos divergência técnica significativa sobre a natureza dos procedimentos, acompanhada de documentação apresentada por ambas as partes (laudo do médico assistente x parecer da junta médica), mostra-se imprescindível a realização de prova pericial judicial para a solução da controvérsia.

Ademais, no caso em análise, ambas as partes recorrem sendo que
ambos os recursos debatem a natureza dos procedimento
: A operadora do plano de saúde alega que os procedimentos autorizados são estéticos e a parte autora, ora apelante, afirma que os procedimento não autorizados pelo Magistrado de Primeira Instância -
próteses mamárias, o procedimento de lipoaspiração, Lipoaspiração do dorso com Renuvion para retração de pele com enxerto glúteo; Blefaroplastia, Cirurgia de refinamentos pós procedimentos anteriores, Ritidocervicoplastia, cola Dermabond Prineo, uso de KIT pós cirúrgico, assim como as drenagens e medicamentos
-

devem ser fornecidos pela UNIMED, vez que não são simplesmente estéticos, mas importantes e necessários para

o restabelecimento da saúde.

Dessa forma, tratando-se de discussão em saber se o procedimento cirúrgico é de natureza meramente estética ou complementar da cirurgia, situação que poderá eximir ou não a responsabilidade da operadora de plano de saúde, prudente que se realize a perícia solicitada, com a consequente anulação da sentença.

O eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso de dúvidas quanto a natureza dos procedimentos, reconhece a necessidade da realização da prova pericial:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – DÚVIDA SOBRE O CARÁTER ESTÉTICO OU REPARADOR DAS CIRURGIAS
–
ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
– RECURSO PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial, especialmente quando esta é necessária para esclarecer controvérsias técnicas sobre o caráter das cirurgias indicadas (estético ou reparador).
Conforme o Tema 1.069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátricos . Entretanto, quando houver dúvida justificada quanto ao caráter meramente estético da intervenção, a operadora de plano de saúde pode recorrer à junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial. Em face do cerceamento de defesa, anula-se a sentença e determina-se o retorno dos autos à origem para a realização da perícia médica, visando esclarecer se as cirurgias possuem caráter estético ou reparador. Recurso Provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10451345820228110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER REPARADOR DAS CIRURGIAS INDICADAS – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CABIMENTO
- ASTREINTES – REDUÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (..) IV.
Dispositivo e tese 5 . Recurso provido para determinar a realização de prova pericial a fim de dirimir dúvidas sobre os procedimentos cirúrgicos
e reduzir o valor da multa cominatória para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento. Tese de julgamento:
"1. A produção de prova pericial é imprescindível em casos de dúvidas justificadas sobre a natureza reparadora ou estética de procedimentos indicados a pacientes pós-cirurgia bariátrica ." (...)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10315143420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024) (destaquei)

Sobre a matéria, trago julgados de Tribunais Pátrios:

PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
. Sentença julgou extinto o processo, por ilegitimidade passiva, em face de Unimed de Bauru Cooperativa de Trabalho Médico, e julgou procedente pedido de cobertura de tratamentos cirúrgicos, formulado por Sandra Regina Moura em face de Unimed Centro-Oeste Paulista – Federação Intrafederativa das Cooperativas Médicas, condenando a ré a custear integralmente o procedimento de mamoplastia com utilização de próteses, conforme solicitação médica da inicial . Irresignação da ré. Impugnação do caráter reparador da cirurgia indicada. Tese 1.069 de recursos repetitivos do STJ . Dúvida justificável da negativa.
Necessidade de prova pericial, requerida pela ré. Cerceamento de defesa. Decretada a nulidade da sentença, para a produção de prova pericial, a ser custeada pela ré
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10020178020228260079 Botucatu, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 29/06/2024, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE COBERTURA DAS CIRURGIAS DE RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRANQUIAL, CRURAL OU TROCANTERIANA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA RÉ – PERTINÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, ANTE A CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – ASPECTO REFORÇADO COM AS TESES FIXADAS NO TEMA 1.069 DO STJ – CERCEAMENTO CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA
. Apelação 1, interposta pela Ré, conhecida e provida.Apelação 2, interposta pela Autora, prejudicada . (TJ-PR 00300250620228160001 Curitiba, Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 12/10/2024, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

Assim, considerando a existência de dúvida razoável acerca da natureza das cirurgias pleiteadas, se estéticas ou reparadoras, e tendo a operadora do plano de saúde requerido tempestivamente a produção de prova pericial para esclarecer tal questão, o julgamento antecipado da lide, baseado apenas nos laudos do médico assistente da parte autora e no parecer da junta médica da operadora, efetivamente caracterizou cerceamento de defesa.

A análise por perito judicial é essencial para a adequada prestação jurisdicional no caso em comento, uma vez que a distinção entre procedimentos estéticos e reparadores não pode ser feita pelo magistrado sem o auxílio de conhecimentos médicos especializados imparciais. A prova pericial, portanto, mostra-se indispensável para a correta subsunção dos fatos às normas aplicáveis ao caso, notadamente ao entendimento firmado no Tema 1.069 do STJ.

O direito à produção de provas constitui corolário do devido processo legal e do contraditório, sendo inadmissível sua supressão quando necessárias ao esclarecimento de fatos controvertidos relevantes para o deslinde da causa. A operadora do plano de saúde tem o direito de produzir prova contrária à alegação de que os procedimentos possuem natureza reparadora, não podendo ser compelida a custear cirurgias sem que lhe seja assegurado o direito de demonstrar seu caráter estético, se for o caso.

Ademais,
a necessidade de perícia judicial torna-se ainda mais evidente diante da existência de diversos procedimentos distintos pleiteados pela autora e do recurso interposto pela autora
, cada um com suas peculiaridades técnicas que demandam análise específica quanto à sua natureza (estética ou reparadora).

Assim sendo,
acolho
a preliminar de
cerceamento de defesa
suscitada pela Unimed

Diante do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito dos recursos interpostos por ambas as partes, que deverão ser objeto de nova apreciação pelo juízo de origem após a produção da prova pericial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para
anular

a sentença
recorrida e
determinar
o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial, visando esclarecer se as cirurgias pleiteadas possuem caráter estético ou reparador, nos termos da fundamentação. Prejudicados os recursos interpostos por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025